Tribunal: STF
Processo: HC 191633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Paulo Rogério de Oliveira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 113.654/SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 17 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas e um de homicídio, com previsão de término de pena em 6.8.2035.
    A defensoria impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar, haja vista o apenado pertencer ao grupo de risco da Covid-19.
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido. Sobreveio agravo regimental, que também foi desprovido.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da prisão domiciliar ao apenado, haja vista seu estado fragilizado de saúde. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa busca a concessão de prisão domiciliar ao apenado para cumprimento de sua reprimenda, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos da Recomendação nº 62 do CNJ. 
    O juízo de origem indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: 
    “No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio). O relatório médico de fls. 17/18 noticia que o sentenciado encontra-se em "bom estado geral, cadeirante (realiza movimentos ativos com as pernas, porém com força muscular reduzida) (...) uso de medicação continua, acompanhamento clínico na unidade, acompanhamento periódico com fisiatra no CHSP(...)", cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
    É do conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ, a pandemia causada pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema carcerário brasileiro (que também não é novidade para ninguém há muitas décadas). O que deveria ser demonstrado – e não ocorreu – é que a saúde do sentenciado está de fato comprometida pelo vírus (e não a simples potencialidade de contágio, pois é irrefutável que o risco de contaminação existe dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se falar em "grupo de risco", pois a doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias) e que a unidade prisional não está prestando atendimento médico ao detido.
    Importante consignar também que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para evitar aglomerações e isolamento sentenciados contaminados assintomáticos). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos.
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde – o que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade, o que não ocorreu.
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e deste Juízo.
    Considerando o expressivo número de reiterações sobre essa espécie de pedido, sem tenha sobrevindo qualquer fato novo e concreto sobre a saúde do sentenciado, advirto que inexiste no direto o "pedido de reconsideração" de decisão, pois isso redundaria numa infinidade de pedidos sucessivos (daria azo ao pedido de reconsideração de decisão sobre a reconsideração etc.)– o que não se confunde com o juízo de retratação, este possível nos casos de interposição de agravo em execução (art. 197 da LEP combinado com o art. 589 do CPP), que faculta ao juiz, de ofício, rever seu julgamento.
    Por isso, respeitosamente, advirto que se n. Defesa não se conformar com este pronunciamento judicial poderá ingressar desde logo com o recurso cabível à espécie, ou outra medida impugnativa que julgar cabível, evitando assim repisar em matéria já decidida e não sobrecarregar o juízo com pretensão e teses já fundamentadamente rejeitadas.
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado em favor de Paulo Rogério de Oliveira”. (eDOC 3, p. 20)
    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem do HC 2165962-46.2020.8.26.0000, consignou o seguinte:
    “Ocorre que o paciente, apesar de ser portador de hipertensão e paraplegia (fls. 41/42), não comprovou nos autos a necessidade imediata de sua soltura. Pelo contrário, conforme informações fornecidas pela SAP, o paciente vem recebendo tratamento médico adequado, o que revela a eficiência das medidas preventivas adotadas na Penitenciária de Iperó.
    Anoto, ainda, que as unidades prisionais do Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra a Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde dos detentos.
    Ademais, o artigo 5º, incisos III e IV, da sobredita resolução, recomenda a concessão de prisão domiciliar em relação àqueles que estão em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução, bem como em benefício de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde e na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal.
    No presente caso, o paciente se encontra cumprindo pena em regime fechado e não apresentou qualquer diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, razão pela qual a prisão domiciliar não deve ser concedida.
    Assim, embora seja possível o conhecimento do presente habeas corpus para a análise de matérias afetas a execução penal, em razão da situação excepcional da pandemia da COVID-19, não demonstrou o paciente a necessidade premente da concessão do benefício pleiteado.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada por meio deste writ.” (eDOC 4, p. 37-39)
    Da leitura dos trechos acima transcritos não verifico ilegalidade apta a lastrear a concessão da ordem.
    O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias anteriores, especialmente diante da gravidade concretas dos fatos imputados e da pena a ser cumprida pelo paciente.
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente